Tribunal: STJ
Processo: 1049200-87.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1983547 - MG(2022/0028702-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Reexame de provas. Tema
Repetitivo N.
Requisitos fáticos. Embargos rejeitados.
1.120/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante sustenta contradição na decisão embargada, alegando que
houve afastamento da
ao mesmo tempo em que se proveu recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial ministerial pela ausência de elementos fáticos essenciais nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão embargada ao
afastar a incidência da
e, simultaneamente, prover o recurso especial
Súmula n. 7/STJ
ministerial pela ausência de elementos fáticos essenciais nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n.
veda o reexame de provas e fatos em recurso especial, impedindo o
7/STJ
Superior Tribunal de Justiça de reexaminar o conjunto probatório ou substituir a
conclusão fática das instâncias ordinárias.
4. A verificação da ausência de elementos fáticos concretos nos autos não configura
reexame de provas, mas sim controle de legalidade, necessário para verificar se os
requisitos legais estabelecidos em precedente vinculante foram observados.
5. No caso concreto, o acórdão recorrido não demonstrou a existência do requisito fático
essencial exigido pelo Tema Repetitivo n.
que estabelece como pressuposto a
1.120/STJ,
prévia e efetiva participação do apenado em atividades de trabalho ou estudo antes das
restrições sanitárias.
6. A ausência de indicação expressa e objetiva dos elementos fáticos concretos impede a
aplicação direta da tese do Tema n.
sendo necessário o retorno dos autos para
1.120/STJ,
a devida verificação dos requisitos fáticos.
7. A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta contradição,
obscuridade ou omissão, pois não houve reexame de provas já valoradas, mas sim a
exigência de demonstração objetiva dos pressupostos legais estabelecidos em precedente
qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54729914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e3f592c-6d7a-4590-89ae-4432df986b00

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame de provas e fatos em recurso especial, mas não
Súmula 7/STJ
impede o controle de legalidade para verificar a observância dos requisitos legais
2.
estabelecidos em precedente vinculante.
A ausência de demonstração objetiva dos
pressupostos fáticos exigidos por tese repetitiva impede sua aplicação direta e justifica o
retorno dos autos para a devida verificação.
Dispositivos relevantes citados:
Tema Repetitivo
Súmula 7/STJ;
1.120/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1.953.607/SC,
em 23.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e3f592c-6d7a-4590-89ae-4432df986b00

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1983547 - MG(2022/0028702-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Reexame de provas. Tema
Repetitivo N.
Requisitos fáticos. Embargos rejeitados.
1.120/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante sustenta contradição na decisão embargada, alegando que
houve afastamento da
ao mesmo tempo em que se proveu recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial ministerial pela ausência de elementos fáticos essenciais nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão embargada ao
afastar a incidência da
e, simultaneamente, prover o recurso especial
Súmula n. 7/STJ
ministerial pela ausência de elementos fáticos essenciais nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n.
veda o reexame de provas e fatos em recurso especial, impedindo o
7/STJ
Superior Tribunal de Justiça de reexaminar o conjunto probatório ou substituir a
conclusão fática das instâncias ordinárias.
4. A verificação da ausência de elementos fáticos concretos nos autos não configura
reexame de provas, mas sim controle de legalidade, necessário para verificar se os
requisitos legais estabelecidos em precedente vinculante foram observados.
5. No caso concreto, o acórdão recorrido não demonstrou a existência do requisito fático
essencial exigido pelo Tema Repetitivo n.
que estabelece como pressuposto a
1.120/STJ,
prévia e efetiva participação do apenado em atividades de trabalho ou estudo antes das
restrições sanitárias.
Documento eletrônico VDA54415495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 0dc7e7f6-43a2-44e0-b063-7b52b0d9bcf2

6. A ausência de indicação expressa e objetiva dos elementos fáticos concretos impede a
aplicação direta da tese do Tema n.
sendo necessário o retorno dos autos para
1.120/STJ,
a devida verificação dos requisitos fáticos.
7. A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta contradição,
obscuridade ou omissão, pois não houve reexame de provas já valoradas, mas sim a
exigência de demonstração objetiva dos pressupostos legais estabelecidos em precedente
qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame de provas e fatos em recurso especial, mas não
Súmula 7/STJ
impede o controle de legalidade para verificar a observância dos requisitos legais
2.
estabelecidos em precedente vinculante.
A ausência de demonstração objetiva dos
pressupostos fáticos exigidos por tese repetitiva impede sua aplicação direta e justifica o
retorno dos autos para a devida verificação.
Dispositivos relevantes citados:
Tema Repetitivo
Súmula 7/STJ;
1.120/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1.953.607/SC,
em 23.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS em face do acórdão proferido às fls. 385-390, que negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante sustenta existir contradição na decisão embargada, ao
argumento de que, simultaneamente: (i) afastou-se a incidência da
sob
Súmula 7/STJ,
fundamento de que não haveria necessidade de revolvimento fático-probatório; e (ii)
proveu-se o recurso especial ministerial justamente pela ausência de elementos fáticos
essenciais nos autos.
Alega que essa construção revela contradição evidente, pois se o provimento
do recurso especial baseou-se na avaliação da suficiência ou insuficiência do acervo
Documento eletrônico VDA54415495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 0dc7e7f6-43a2-44e0-b063-7b52b0d9bcf2

fático-probatório, então teria havido, necessariamente, juízo sobre os fatos estabelecidos
na origem, caracterizando autêntico reexame de prova vedado pela
(fls.
Súmula n. 7/STJ
400-410).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Contudo, os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Não há contradição no julgado embargado. A aparente incongruência
apontada pela embargante decorre de confusão entre dois planos distintos de análise: o
da verificação da existência de elementos fáticos nos autos e o do reexame do mérito da
prova.
A
veda o reexame de provas e fatos em recurso especial. Isso
Súmula n. 7/STJ
significa que o Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar o conjunto probatório
ou substituir a conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias por outra, a partir de
nova apreciação do material probante.
Diversa, contudo, é a situação em que o Tribunal de origem não indica
expressamente quais elementos fáticos concretos embasaram sua conclusão, ou quando
os autos revelam, objetivamente, a ausência de pressupostos fáticos mínimos exigidos
pela tese jurídica que se pretende aplicar.
Nessa hipótese, não se trata de reexaminar provas, mas de verificar se os
requisitos legais estabelecidos em precedente vinculante foram observados. É controle de
legalidade, e não revisão de matéria fático-probatória.
No caso concreto, a questão central consiste em saber se o reeducando já
estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias, conforme exige o Tema
Repetitivo n. 1.120/STJ.
Conforme consignado no voto condutor do agravo regimental:
"Dos autos, extrai-se que Carlos Antonio dos Santos foi
preso em
já durante o período pandêmico. As instâncias
outubro/2020,
ordinárias, ao concederem a remição ficta, não fizeram constar de
forma expressa se o reeducando efetivamente exercia atividade laboral
ou educacional no momento da suspensão das atividades por medidas
sanitárias."

Documento eletrônico VDA54415495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 0dc7e7f6-43a2-44e0-b063-7b52b0d9bcf2

A ausência dessa indicação expressa e objetiva impede a aplicação direta da
tese do Tema n.
que estabelece como pressuposto essencial a prévia e efetiva
1.120/STJ,
participação do apenado em atividades de trabalho ou estudo.
Não se está, aqui, revolvendo provas. O acórdão recorrido simplesmente não
demonstrou a existência do requisito fático exigido pela tese repetitiva, limitando-se a
conclusões genéricas sobre suspensão de atividades durante a pandemia, sem apontar que
o reeducando, especificamente, estava trabalhando ou estudando quando tais restrições
foram impostas.
Essa lacuna não pode ser suprida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância. A concessão automática da remição ficta, sem
verificação dos pressupostos estabelecidos no Tema n.
violaria a própria
1.120/STJ,
ratio
da tese fixada em sede de recurso repetitivo.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme nesse sentido:
"A aplicação do Tema Repetitivo
exige a
1.120/STJ
comprovação de que o reeducando já estava trabalhando ou estudando
antes das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19,
sendo insuficiente a mera alegação genérica de suspensão de
atividades." (
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.953.607/SC,
Fonseca, Quinta Turma).

Portanto, não há contradição entre afastar a
e determinar o
Súmula n. 7/STJ
retorno dos autos para verificação dos requisitos fáticos. O que se impede é o reexame de
provas já valoradas; o que se exige é a demonstração objetiva dos pressupostos legais
estabelecidos em precedente qualificado.
A decisão embargada está devidamente fundamentada, não padecendo de
obscuridade, contradição ou omissão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 0dc7e7f6-43a2-44e0-b063-7b52b0d9bcf2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 1.983.547 / MG
Número Registro: 2022/0028702-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000211049192003
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 100910e3-4b83-4d33-b6f4-8e27aa44e00e

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 100910e3-4b83-4d33-b6f4-8e27aa44e00e